Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-78.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701843-78.2019.8.07.0015 RECORRENTE: HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - EPP RECORRIDO: SANTA RITA ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo os arts. 24 e 25 da Lei n. 11.101/05, cabe ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Situações excepcionais, todavia, podem legitimar a exigência de caução do autor do pedido de falência, como é o caso dos autos, diante da incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e demais obrigações da massa falida, conforme art. 82 do CPC. 2. Ausente o depósito da caução e não emendada a inicial, conquanto facultada, mostra-se escorreita a sentença que resolve o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da prefacial (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I). 3. Recurso desprovido. A recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, quanto aos requisitos para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004